Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725485-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSILAINE CRISTINA SANTANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JOSILAINE CRISTINA SANTANA contra decisão que indeferiu o pedido de visita virtual do cônjuge e do filho à recorrente (fl. 15). Alega que a visita na modalidade virtual torna desnecessária a apresentação do cartão de vacina, pois se distingue das visitações físicas. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso (fl. 20). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 21). A 14a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Adauto Arruda de Morais, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 25/26). Determinada a devida instrução do feito (fl. 30) foram colacionados os documentos de fls. 34/105. Retornando os autos conclusos para análise do mérito, foi juntada petição na qual a agravante requer extinção do feito em razão da perda do objeto, informando que lhe foi concedida liberdade provisória, não subsistindo mais a necessidade do agravo. É o relato do necessário. Decido. Conforme pontuado, a agravante combatia decisão que indeferiu pedido de visitas virtuais de seus familiares, considerando que estava sob custódia cautelar. Ocorre que a agravante foi colocada em liberdade por decisão proferida na Ação Penal no 1151/DF, que tramita perante o col. Supremo Tribunal Federal, da lavra do nobre Relator, insigne Ministro Alexandre de Moraes, em 7/8/2023 (ID 50313241). Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 22 de agosto de 2023 11:28:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora